Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. LIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERAÇÃO NA SEARA INFACIONAL NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DE REMISSÃO NAS PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA. AUSENTES REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude em que foi concedida remissão, ainda que cumulada com medidas socioeducativas, não servem como antecedentes conforme dispõe o artigo 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por essa razão, as hipóteses de remissão não podem ser utilizadas para caracterizar a reiteração no cometimento de infrações graves (artigo 122, inciso II, do ECA) a fim de justificar a imposição da internação provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
2. A prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por si só, não justifica a imposição da medida socioeducativa de internação, nos termos do Enunciado no 492 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e tampouco a internação provisória.
3. Inviável o pedido de internação provisória do adolescente infrator, pelo prazo legal máximo de 45 dias, quando ausentes os requisitos previstos nos artigos 108 e 122 do Estatuto da Criança e Adolescente.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que determinou a liberação do adolescente ao seu responsável legal.